Tribunal: TJSP
Processo: 0015034-73.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0015034-73.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante VINÍCIUS
RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para promover Vinícius
Rodrigues da Silva, matrícula SAP no 624.146-7, ao regime aberto. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0015034-73.2019.8.26.0996 - Voto no 40746
@Agravo em Execução Penal no 0015034-73.2019.8.26.0996.
Agravante: Vinícius Rodrigues da Silva.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0007521-59.2016.8.26.0996 Juízo do DEECRIM 5a RAJ Comarca
de Presidente Prudente.
Voto no 40.746 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Vinícius Rodrigues da Silva contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido de progressão
ao regime aberto, embora tenha implementado os requisitos legais. Insiste na
concessão da benesse.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de dez (10)
anos, cinco (5) meses e dezenove (19) dias de reclusão pelos crimes de furto
qualificado, roubo e extorsão. Foi promovido ao regime semiaberto no dia
10/9/2018, e agora pretende a promoção ao aberto, indeferido sob o fundamento de
que tem longa pena a cumprir, pela gravidade concreta dos crimes e porque deve
permanecer por mais tempo no regime intermediário para avaliação do seu
comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0015034-73.2019.8.26.0996 - Voto no 40746

Mas está demonstrado nos autos que o Agravante
registra bom comportamento carcerário (fls. 488, autos originais), constatação que
evidencia o implemento do requisito do artigo 112, da LEP, lembrando que o
documento consubstancia uma avaliação sucinta sobre os reflexos do cárcere na
personalidade do condenado, indicando se a pena está efetivamente cumprindo seu
papel ressocializador. Some-se a isso que o Agravante exerceu atividade
laborterápica e foi beneficiado por várias vezes com a remição; não registra falta
disciplinar recente e não deu mostras de inadaptação no regime semiaberto. Ao
reverso, aparentemente está se adaptando à nova situação, pois beneficiado com
saída temporária, dela retornou. Tudo indica, portanto, que o Agravante vem se
preparado para fruir do regime de liberdade menos vigiada, e que a prognose de não
reincidência é positiva.
Nesse contexto, a gravidade e as circunstâncias dos
crimes praticados __ porque já consideradas pelo juízo de conhecimento na fixação
das reprimendas __ assim como a longa pena a cumprir, Ademais, não me parece
razoável exigir que o Agravante permaneça indefinidamente no regime
intermediário a fim de atender exigência que na verdade já foi implementada.
Com relação ao exame criminológico, na minha óptica
não é necessária a sua realização.
Conforme já me manifestei em outras oportunidades, as
alterações introduzidas pela Lei no 10.792/03, nos artigos 6o e 112, da Lei de
Execução Penal, restringiram a realização da perícia para hipóteses nas quais o
juízo constate que as informações constantes do boletim informativo e do atestado
de conduta carcerária não bastam para aferir o mérito à benesse. Tais modificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0015034-73.2019.8.26.0996 - Voto no 40746
constituem medidas destinadas a desburocratizar a execução da sanção e a
inexigibilidade não ofende o princípio da individualização da pena. Mas esse não é
o caso dos autos.
Seja como for, mesmo quando era imprescindível a
realização do exame criminológico o juiz não estava adstrito à conclusão do perito,
porque como qualquer perícia, os exames criminológico e de personalidade são
meios de prova e sobre eles o magistrado irá realizar um juízo de valor.
As alterações se coadunam também com o disposto no
artigo 33, § 2o, do Código Penal, pois a execução das penas privativas de liberdade
continua a ser realizada de forma progressiva, segundo o mérito do condenado; no
entanto, ficará ao prudente arbítrio do Juízo das Execuções ou deste Tribunal, no
caso de recursos que versem sobre indeferimento de progressão de regime e de
livramento condicional, avaliar se é caso de submeter o sentenciado a exame
criminológico, ou se o atestado de conduta carcerária é suficiente para aferir o
mérito do reeducando. E entendo, repita-se, que a providência é desnecessária.
De nada adianta dispensar uma terapêutica criminal ao
condenado, tentar imbuí-lo dos sensos de responsabilidade e disciplina e negar-lhe
um benefício quando ele deu mostras de estar engajado no processo de
ressocialização. Tal procedimento poderia frustrar a expectativa de melhora na
situação carcerária e minar o processo de reinserção social, eventualmente se
constituindo em fato gerador de indisciplina carcerária.
Uma das finalidades da pena é preparar o condenado
para sua reinserção na comunidade e um dos institutos que melhor atende a esse fim
é a progressão. O Agravante, que implementou os requisitos estampados nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0015034-73.2019.8.26.0996 - Voto no 40746
112 e 114, da LEP, deu mostras de merecer a benesse que pleiteia, pois sua
personalidade parece ter sido arrefecida pela terapêutica prisional, considerando que
não registra falta disciplinar recente; além disso, exerce atividade laborterápica e
retornou da saída temporária com a qual foi beneficiado, dando mostras de
engajamento no regular cumprimento da pena. Ele irá vivenciar o regime menos
vigiado, mais brando, mas seu comportamento continuará sendo objeto de
observação, devendo continuamente demonstrar que possui senso de
responsabilidade e disciplina que o credenciam a permanecer nesse regime, bem
assim de que está apto a alçar, aos poucos, a total liberdade. Nisso consiste o
processo de ressocialização.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para promover Vinícius Rodrigues da Silva, matrícula SAP no 624.146-7,
ao regime aberto.
FRANCISCO ORLANDO
Relator